Tribunal: TJMT
Processo: 1038467-76.2022.8.11.0002
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038467-76.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RINALDO LUIS SIQUEIRA CAMPOS - CPF: 688.733.521-20 (APELANTE), SILMARA PINHEIRO LIMA BASTO - CPF: 531.734.651-72 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. CONVERSÃO CONTRATUAL. INDÉBITO E DANOS MORAIS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Danos Morais ajuizada sob a alegação de desconhecimento da contratação de cartão de crédito consignado com RMC, que vinha gerando descontos mensais indevidos em seu benefício previdenciário.

2.

Sentença de improcedência que reconheceu a validade do contrato, afastou a alegação de vício de consentimento e julgou improcedentes todos os pedidos iniciais.

II. Questão em discussão

3. Há três questões em discussão: (i) saber se estão presentes as prejudiciais de decadência e prescrição quanto à pretensão de conversão contratual e restituição de valores; (ii) saber se houve falha no dever de informação acerca da real natureza do contrato celebrado, a justificar sua conversão em empréstimo consignado comum; (iii) saber se é cabível a repetição dos valores descontados e a indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Afastadas as preliminares de decadência e prescrição, por se tratar de obrigação de trato sucessivo, com renovação contínua dos efeitos da contratação a cada desconto mensal.
5. A instituição financeira não demonstrou a entrega do cartão físico, tampouco apresentou integralmente as faturas mensais, impedindo a verificação da ciência inequívoca do consumidor quanto à natureza do contrato.

6. O contrato eletrônico e os documentos firmados não supriram, por si sós, o dever de prestar informações claras e adequadas quanto à forma de amortização, encargos aplicáveis e consequências da contratação.

7. Configurada falha no dever de informação, impõe-se a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado comum, com aplicação da taxa média de mercado, conforme dados do BACEN à época da contratação.
8. A restituição dos valores descontados deverá ocorrer de forma simples para os pagamentos realizados até 30/03/2021 e de forma dobrada para os valores posteriores, conforme entendimento fixado no EAREsp n. 676.608/RS do STJ.
9. Configurado dano moral, em razão da cobrança indevida sobre verba de natureza alimentar, fixada indenização no valor de R$ 5.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Apelação conhecida e provida. Sentença reformada.

Tese de julgamento:

“1. As relações jurídicas derivadas de cartão de crédito consignado com RMC são de trato sucessivo, afastando-se a incidência de decadência e permitindo a análise de cada desconto em sua individualidade quanto à prescrição quinquenal. 2. A ausência de informação clara e precisa acerca da natureza da operação contratada configura falha no dever de informação, autorizando a conversão do contrato em empréstimo consignado comum. 3. A restituição dos valores descontados deve observar a modulação firmada pelo STJ no EAREsp 676.608/RS: simples até 30/03/2021 e dobrada para descontos posteriores. 4. Comprovada a cobrança indevida sobre benefício previdenciário, é cabível indenização por danos morais, ainda que não haja prova de abalo psíquico grave.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º, III e 27; CC, art. 170.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, Ap. Cív. 1041518-75.2022.8.11.0041, Rel.ª Des.ª Antônia Siqueira Gonçalves, j. 17/07/2024; TJ-MT, Ap. Cív. 1007967-70.2023.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 09/04/2024; STJ, EAREsp 676.608/RS.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
RINALDO LUIS SIQUEIRA CAMPOS
, em face de sentença prolatada pela MMª Juíza
Ângelo Judai Junior
a
Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande/MT,
que
julgou improcedente
o pedido contido nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição do Indébito e Ressarcimento de Danos Morais, Repetição de Indébito
,

movida em face do
BANCO PAN S.A.

Inconformado, o autor interpôs apelação, alegando essencialmente a existência de vício de consentimento e a ausência de comprovação da ciência quanto à natureza da contratação. Sustenta a aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova.

Aponta também o caráter abusivo dos descontos efetuados a título de RMC (Reserva de Margem Consignável), e requer a conversão do contrato para modalidade de empréstimo consignado comum, com devolução simples dos valores descontados indevidamente, além da reforma da sentença. (ID. 337315382)

O Banco PAN apresentou
contrarrazões
, sustenta a regularidade da contratação, com base na documentação acostada, que incluiria termo de adesão ao cartão de crédito consignado e solicitação de saque. Alega ausência de vício de consentimento, validade do negócio jurídico e inexistência de danos morais. Arguiu ainda a decadência do direito de anular o contrato e a prescrição quinquenal de eventuais parcelas vencidas há mais de cinco anos. (ID. 308511882)

É o relatório.

Em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

O presente recurso é próprio e tempestivo, comportando, portanto, conhecimento.

Em contrarrazões, o apelado suscita as preliminares de decadência e prescrição, sob o argumento de que o contrato objeto da demanda foi celebrado em
19/01/2015
, de modo que eventual pretensão de anulação estaria fulminada pela decadência (art. 178, II, do Código Civil) e, no que tange aos descontos anteriores a cinco anos do ajuizamento, fulminada pela prescrição quinquenal do
art. 27 do Código de Defesa do Consumidor
.

Contudo, não merece acolhida a tese de decadência.

É firme a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso no sentido de que os contratos de cartão de crédito consignado com reserva de margem constituem relações jurídicas de
trato sucessivo
, uma vez que o suposto pacto se renova mensalmente por meio dos descontos incidentes no benefício previdenciário do consumidor. Trata-se, portanto, de relação continuada, cujos efeitos se protraem no tempo.

Nesse cenário,
não se aplica
a regra de decadência para anulação de negócio jurídico, pois não se trata de hipótese de vício pontual na formação da vontade, mas sim de
contrato de execução prolongada
, cujos efeitos se repetem e se renovam a cada mês. O raciocínio encontra amparo direto no entendimento desta Corte. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – PRESCRIÇÃO AFASTADA – DECADÊNCIA REJEITADA – TRATO SUCESSIVO – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – JUROS REMUNERATÓRIOS –AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – COMPATIBILIDADE COM A MÉDIA DE MERCADO – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. A prescrição aplicável ao caso é a quinquenal, prevista do Código de Defesa do Consumidor, cuja obrigação é de trato sucessivo, sendo o seu termo inicial a data correspondente ao vencimento da última parcela do empréstimo. Prescrição rejeitada. Da mesma forma, não configurada a decadência, porquanto o caso é de obrigação de trato sucessivo, já que há renovação automática do pacto ao longo do tempo, por meio dos descontos realizados mensalmente. No caso em que estipulada expressamente a taxa de juros e inexistindo abusividade nos juros remuneratórios, uma vez verificada a compatibilidade com a média indicada pelo BACEN para a espécie, há que se manter aquele percentual contratado. (TJ-MT 10127519520208110041 MT, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 09/03/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/03/2022)

“(...) III. Razões de decidir

3. A pretensão de repetição de valores descontados indevidamente, em casos de obrigação de trato sucessivo, não está fulminada por prescrição ou decadência, dado que o prazo se renova com o último desconto realizado.

4. O Banco Apelante comprovou a regularidade da contratação mediante a apresentação de documentos que demonstram a anuência do recorrido ao contrato de cartão de crédito consignado, com cláusulas claras e assinatura válida.

5. Não ficou configurado vício de consentimento ou prática abusiva, pois os termos do contrato estavam devidamente informados, e o recorrido usufruiu do crédito disponibilizado.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Apelação Cível provido.

Tese de julgamento:

"1. A pretensão de repetição de valores em obrigações de trato sucessivo não está fulminada por prescrição ou decadência enquanto persistirem os descontos
.

A comprovação da regularidade da contratação de cartão de crédito consignado, mediante anuência documentada do consumidor, afasta alegações de vício de consentimento e prática abusiva." (...) (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10088508520218110041, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 26/11/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/11/2024) Destaquei

Da mesma forma, a prescrição quinquenal, prevista no art. 27 do CDC, deve ser aplicada de maneira compatível com a natureza sucessiva da obrigação, de modo que cada parcela descontada indevidamente reabre novo prazo prescricional de cinco anos, contados individualmente. Assim, apenas as parcelas descontadas há mais de cinco anos do ajuizamento da demanda estariam atingidas pela prescrição, mas não a pretensão como um todo.

Destarte,
REJEITO as preliminares
, seja de decadência, seja de prescrição total da demanda, prosseguindo-se no exame do mérito da controvérsia.

É como
VOTO.

VOTO

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Trata-se na origem de
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição do Indébito e Ressarcimento de Danos Morais, Repetição de Indébito
RINALDO LUIS SIQUEIRA CAMPOS
, em face do

BANCO PAN S.A
.
,
sustentando que foi surpreendido com descontos mensais em seu benefício previdenciário, referentes à contratação de cartão de crédito consignado, operação que afirma jamais ter pactuado. Alega ainda que acreditava estar contratando empréstimo consignado tradicional e não cartão de crédito, inexistindo, portanto, consentimento válido. Aponta, inclusive, que jamais recebeu ou utilizou o suposto cartão.

Requereu, na origem, a declaração de inexistência do débito, a cessação dos descontos, a restituição dos valores pagos em dobro, bem como indenização por danos morais.

Após o fim da instrução processual, o juízo de primeiro grau assim sentenciou:

“(...) A parte requerente pretende que sejam reconhecidos indevidos os descontos efetuados em sua folha de pagamento; bem como pede a devolução em dobro do montante descontado e indenização por danos morais, ao argumento de que não teria contratado, tampouco recebido o montante do suposto empréstimo.

Ao contestar o pedido, o requerido apresentou o contrato que deu ensejo aos descontos (termo de adesão), instruído com cópias de seus documentos pessoais. Além disso, apresentou as faturas e o comprovante de transferência eletrônica em favor da parte requerente.

De início, necessário ressaltar que não há que se falar em vício algum no contrato, que preenche todos os requisitos legais. Não há necessidade alguma de que o instrumento seja firmado por instrumento público, por absoluta ausência de amparo legal para tal exigência.

Outrossim, ao contrário do que sugere a parte requerente, a prova da transferência do valor para sua conta bancária é idônea a demonstrar a contratação; competia à parte autora provar que não recebeu os valores, o que poderia fazer mediante juntada de extratos bancários do período. Não o tendo feito, deve ser considerada a força probante do documento anexado pelo réu.

Também não há que se falar no induzimento ao erro pela suposta oferta de empréstimo consignado. Não há nenhum vício de consentimento sob esse aspecto, já que o instrumento contratual consta a informação clara e ostensiva quanto ao tipo de contrato firmado.

Também não vinga a tese de que a cobrança via reserva de margem seria ilegal, conforme articulado pela parte requerente na inicial. O desconto da reserva de margem consignável no benefício previdenciário tem aparo legal,
ex vi
do disposto no art. 6º, da Lei nº 10.820/2003.

Quanto à alegação de que o valor da margem consignável descontado da folha de pagamento da parte autora não é suficiente para quitar a prestação do empréstimo mais os encargos rotativos, verifica-se pela documentação anexada aos autos que há expressa previsão de que o desconto da margem consignável corresponde ao valor mínimo indicado na fatura mensal do cartão consignado ora contratado.

Vislumbra-se, portanto, que apenas o valor mínimo é descontado no benefício previdenciário, incumbindo à parte autora pagar o valor da prestação mensal em sua totalidade, de modo a quitar a obrigação que assumiu contratualmente.

Assim, se a parte requerente está eventualmente sofrendo com altos encargos moratórios, isso é consequência de sua própria postura, já que há previsão contratual clara e expressa acerca da incidência de tais encargos.

Por fim, cumpre observar a impossibilidade de converter o contrato firmado em empréstimo consignado, pois houve anuência expressa da parte autora ao firmar o contrato de cartão consignado.

Nesse sentido:

(TJ-MT - AC: 10005723820198110018 MT, Relator: Sebastiao De Moraes Filho, Data de Julgamento: 09/09/2020, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/09/2020).

Com tais considerações, extrai-se que a parte autora contratou livremente e não há qualquer conduta ilícita do requerido, sendo, portanto, improcedentes os pedidos de declaração de inexistência do débito, rescisão contratual, declaração de quitação, repetição de indébito, ou indenização por danos extrapatrimoniais.

(...)

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial e, por consequência,
JULGO EXTINTO O PROCESSO
com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, I, do CPC.

Condeno a parte requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. No entanto, considerando a concessão dos benefícios da Justiça gratuita à parte autora, a exigibilidade de tais verbas fica suspensa, nos termos do art. 98 e ss. do CPC.”. (ID. 337315380)

Diante da sentença, apresentou recurso, visando a declaração de nulidade do contrato.

Pois bem.

A controvérsia gravita em torno da
validade do contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável
(RMC) firmado pela Autora com a instituição financeira demandada. Sustenta a Apelante que, ao tempo da contratação, julgava estar firmando empréstimo consignado, sendo surpreendida pela cobrança de encargos próprios de cartão de crédito, com descontos mensais em sua folha de pagamento a título de RMC, sem previsão de encerramento.

Na ação, a Apelante
não nega
a contratação de empréstimo junto à instituição financeira apelada; o que se contesta na demanda é que
acreditou

estar contratando um empréstimo consignado, sendo posteriormente surpreendido com a constatação de que se tratava, na verdade, de um
cartão de crédito consignado.

No ponto, entendo que o d. magistrado singular não
agiu com acerto
ao sentenciar o processo e não converter o contrato para a modalidade de empréstimo pessoal.

Isso porque, ao analisar o processo, verifica-se que a instituição apelada não comprovou a entrega do cartão de crédito físico ao consumidor, o contrato apresentado pelo banco apelante não contém informações precisas sobre o número de parcelas, o prazo para quitação da dívida e os encargos incidentes em caso de pagamento apenas do valor mínimo da fatura. Além disso, não há comprovação de que o apelado tenha recebido as faturas mensais para pagamento do valor complementar.

No ponto, destaco que foram juntadas aos autos faturas relativas a alguns meses; contudo, seria necessária a apresentação das faturas referentes a todo o período contratual, a fim de verificar eventual utilização do cartão e, assim, aferir a ciência do consumidor quanto à natureza do serviço contratado.

A partir das parcas faturas acostadas, constata-se a inexistência de utilização de serviços típicos de cartão de crédito, o que autoriza a presunção de que o consumidor não detinha conhecimento acerca da real natureza do serviço que lhe foi ofertado.

Ainda que a apelada tenha juntado contrato assinado digitalmente pelo consumidor, tal documento, por si só, não se mostra suficiente para comprovar a ciência inequívoca acerca das características específicas do produto contratado, notadamente quanto à forma de pagamento e aos encargos incidentes.

Com efeito, o contrato foi celebrado por meio digital, não havendo nos autos qualquer elemento probatório apto a demonstrar que a instituição financeira forneceu informações claras, adequadas e suficientes para cientificar o consumidor acerca da natureza e das condições do produto adquirido.

Ressalte-se, ademais, que o consumidor não teve acesso prévio ao instrumento contratual para leitura das cláusulas e compreensão das especificidades do negócio jurídico celebrado, o que evidencia falha no dever de informação.

Não passa desapercebido que um dos contratos, o mais antigo, foi firmado de forma presencial; contudo, nele não há especificação quanto à forma de amortização do débito, tampouco acerca das taxas e encargos incidentes. Ainda assim, tal circunstância revela o conhecimento da natureza da avença e afasta a alegação de induzimento a erro.

A propósito, é notório que o empréstimo consignado convencional oferece menor risco ao credor e, consequentemente, menores taxas de juros ao consumidor, além de contar com número definido de parcelas, data certa para quitação e maior previsibilidade quanto ao custo total da operação.

O
dever de informação
, previsto no artigo 6º, III, do CDC, impõe ao fornecedor a obrigação de prestar
informações claras, precisas e adequadas
sobre os produtos e serviços oferecidos. Tal dever ganha ainda maior relevância em se tratando de contratos financeiros complexos, especialmente quando o contratante é pessoa idosa.

A ausência de informações adequadas quanto às diferenças substanciais entre as modalidades de crédito, os encargos aplicáveis e, sobretudo, quanto à potencial perpetuidade da dívida na modalidade contratada, caracteriza
falha grave no dever de informação e, consequentemente, prática abusiva por parte da instituição financeira.

Diante da evidente falha no dever de informação e da prática abusiva caracterizada, entendo que deve ser aplicado o
princípio da conservação dos negócios jurídicos
, previsto no
art. 170 do Código Civil
, para
converter a operação de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado convencional.

Vale esclarecer que a conversão se faz necessária porque o apelante reconhece a contratação do serviço e o recebimento do valor pactuado, o que se controverte é a modalidade contratual efetivamente firmada, diante da falha no dever de informação, a qual acarretou a contratação de serviço manifestamente prejudicial ao consumidor.

Sobre o tema, cito precedentes deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO – FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO – CONVERSÃO DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – AUSÊNCIA DE DANO MORAL – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA -RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Configura prática abusiva, que viola aos princípios da lealdade, boa-fé e transparência, a concessão de empréstimo pessoal consignado na modalidade de cartão de crédito, sem o consentimento do contratante, de forma que o empréstimo deve ser convertido para a modalidade de empréstimo consignado, mediante repetição do indébito na forma simples, a ser apurado em liquidação de sentença.
Para caracterização do dano moral, a esfera íntima e ética da parte precisa ter sido abalada, já que meros aborrecimentos da vida cotidiana não configuram a reparação em testilha. Indenização excluída. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10415187520228110041, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 17/07/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/07/2024) Destaquei

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONVERTIDO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – SAQUE DE LIMITE DE CARTÃO DE CRÉDITO – VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO – ILEGALIDADE CONSTATADA – TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS – ADEQUAÇÃO À MÉDIA PRATICADA NA ÉPOCA DO SAQUE – RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO – FORMA SIMPLES – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
Sendo o objetivo do contratante a obtenção de empréstimo, por meio de mútuo, na forma de consignado, com desconto em folha de pagamento, na modalidade RMC (reserva de margem consignável), e, no entanto, contratar cartão de crédito como se fosse financiamento, lesa o consumidor, e viola o dever de transparência, de modo que devida a conversão da modalidade contratual e adequação da taxa de juros à média de mercado, para as operações da mesma natureza, disponibilizada pelo Banco Central à época do saque.
2. As parcelas imotivadamente descontadas devem ser restituídas na forma simples quando não constatada a intenção dolosa. 3. A cobrança injustificada não configura, por si só, o dano moral. Ademais, se não demonstrados os requisitos caracterizadores da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1007967-70.2023.8.11 .0041, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 09/04/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/04/2024) Destaquei

Tais precedentes evidenciam a orientação jurisprudencial no sentido de reconhecer a abusividade da contratação de cartão de crédito consignado quando o consumidor
não é devidamente informado sobre as características do produto
, especialmente quando
há indícios de que sua real intenção era contratar empréstimo consignado tradicional
.

Assim, diante da
conversão do contrato para empréstimo consignado convencional,

os valores já descontados do apelante devem ser considerados como pagamento parcial do empréstimo, aplicando-se a
taxa média de juros aplicada pelo mercado
para empréstimo consignado à época da contratação.

Havendo
valores pagos a maior
, alinho-me ao entendimento firmado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
EAREsp n. 676.608/RS
, que assim consignou:
“A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC)
independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida
, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar
conduta contrária à boa-fé objetiva
.”.

Importante ressaltar que a
modulação dos efeitos
determinada pelo STJ no referido julgado se restringe a valores pagos antes de 30/03/2021, sendo aplicável a
repetição em dobro
para cobranças posteriores a essa data.

No caso em análise, considerando que, em relação a um dos contratos, não há informação acerca do período exato em que se deram os descontos, determino que os descontos realizados no salário do apelante realizados até
30/03/2021
sejam restituídos de
forma simples
, e os posteriores a essa data, de forma
dobrada
.

Tratando-se de apuração meramente aritmética, o valor deverá ser apurado por cumprimento de sentença.

Por fim, considerando as circunstâncias do caso concreto, uma vez que os descontos indevidos recaíam sobre verba de natureza alimentar,
bem como a condição econômica das partes e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, fixo a indenização por danos morais em
R$ 5.000,00, (cinco mil reais)
, valor que se mostra adequado para compensar o dano sofrido pela apelante e a desestimular a reiteração da conduta pela instituição financeira.

Nesse sentido:

“AÇÃO DECLARATÓRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. CONTRATOS BANCÁRIOS. DIREITO CONSUMERISTA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO C.C. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RESTITUIÇÃO DOBRADA DO INDÉBITO. OFENSA AO DEVER DE INFORMAÇÃO. NULIDADE DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO POR CARTÃO CONSIGNADO. CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS. DESVIO PRODUTIVO.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA. 1. Autor (consumidor vulnerável e hipossuficiente) que provou os fatos constitutivos do seu direito, enquanto o requerido não logrou elidi-los. Demonstradas sucessivas falhas na prestação dos serviços bancários que ensejaram dever de indenizar. 2. Nulidade do contrato de cartão de crédito consignado reconhecida. Conversão em contrato de empréstimo consignado. Abusividade da prática do banco ao incutir a contratação de cartão de crédito em vez de empréstimo consignado, prevalecendo-se da fraqueza ou ignorância do consumidor (art. 39, I, IV e V do CDC).
3. Indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00, considerando a prática abusiva e lesiva do banco ao ludibriar consumidores para contratação de empréstimo por cartões de crédito. 4. Sabido que o mero desconto indevido não causa dano moral indenizável, mas, diante de ilícito que compromete benefício previdenciário (verba alimentar), há ofensa moral que supera o mero dissabor.
(...)” (TJ-SP - Apelação Cível: 10330723920238260071 Bauru, Relator.: Léa Duarte, Data de Julgamento: 22/08/2024, Núcleo de Justiça 4 .0 em Segundo Grau – Turma IV (Direito Privado 2), Data de Publicação: 22/08/2024) Destaquei

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
ALICE MARIA DA SILVA,
para:

a)

Declarar
a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado, convertendo-o em empréstimo consignado comum, com a aplicação de juros médio aplicado ao mercado pelo BACEN à época da contratação;

b)

Condenar a instituição financeira
a
restituição em dobro
dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário do Apelante, devendo ser corrigido monetariamente desde cada desconto e acrescidos de juros de mora desde a citação, ambos pela taxa pela SELIC, observando-se a data em que a Lei n. 14.905/2024 passou a produzir efeitos, após o que os consectários deverão seguir os índices dos arts. 389, parágrafo único, e 406, ambos do CC (Tema n. 112 do STJ);

c)

Condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00,
corrigidos desde esta data (Súmula n. 362 do STJ) e com juros de mora a contar da
citação
, ambos pela taxa SELIC, aplicando-se o mesmo critério estabelecido no item anterior quanto aos consectários legais após a edição da Lei n. 14.905/2024 (Tema n. 112 do STJ).

Inverto o ônus

sucumbenciais
, condenando a instituição apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

É como
VOTO.

V O T O S V O G A I S

Ressalvo, desde já, meu entendimento pessoal no sentido de que a contratação na modalidade cartão de crédito consignado — ainda que utilizada exclusivamente para saques — não se confunde com o empréstimo consignado convencional, diante de suas peculiaridades contratuais, notadamente quanto à incidência de encargos rotativos, à estipulação de limite de crédito e à forma de amortização mínima.

Tal posição se mantém especialmente nos casos em que há contrato formalmente assinado, com a descrição expressa de adesão ao cartão de crédito consignado e autorização específica para desconto do valor mínimo em folha de pagamento, somando-se a isso o considerável decurso de tempo entre a contratação e a insurgência quanto à natureza do pacto.

Todavia, em respeito ao princípio da colegialidade, curvo-me ao entendimento majoritário adotado por esta Colenda Câmara.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026